Tribunal: STF
Processo: ADI 5061
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL 9.279/1996 (LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL). PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS PATENTES. MORA ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE CONCESSÃO DE PATENTE. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NORMA IMPUGNADA CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ENTIDADE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 40, parágrafo único, da Lei federal 9.279/1996, que dispõe sobre o prazo de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade.



    2. Esta Corte construiu três condicionantes procedimentais para a atuação das “entidades de classe de âmbito nacional” em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a saber: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas; b) representatividade da “categoria” em sua totalidade e comprovação do “caráter nacional” da entidade, pela presença efetiva de associados – pessoas físicas e/ou jurídicas – em, pelo menos, nove estados-membros; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais/estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Precedentes.



    3. A requerente representa mero seguimento da atividade industrial, qual seja, a indústria da “química fina”, de forma que não satisfaz o requisito da representação da categoria em sua totalidade. Precedentes.



    4. A requerente não comprovou seu caráter nacional, pois não demonstrou efetiva representatividade em pelo menos nove estados-membros da Federação ao tempo da propositura da ação. Requisito cuja satisfação não decorre da mera declaração formal realizada pela própria requerente. Precedentes.



    5. O dispositivo legal ora impugnado não se restringe à esfera jurídica das indústrias que atuam na área da química fina, pois se dirige a todos os interessados nos prazos de vigência das patentes de invenção e de modelo de utilidade. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar a norma ora questionada. Precedentes.



    6. Agravo não provido.